Tribunal: TJES
Processo: 5001656-20.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001656-20.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAIKON FERNANDO RACANELLI QUIRINO
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001656-20.2021.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MAIKON FERNANDO RACANELLI QUIRINO

RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser desconstituída, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR LUCROS CESSANTES. MOTORISTA DE APLICATIVO. BLOQUEIO TEMPORÁRIO DO ACESSO À PLATAFORMA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIBERDADE CONTRATUAL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor da presente ação contra sentença que julgou improcedentes os pleitos iniciais, por entender ausente ilicitude na conduta da recorrida, visto que o bloqueio temporário da conta do recorrente no aplicativo decorre da liberdade de contratar.

2. Sustenta o recorrente, entretanto, que a conduta da recorrida fora indevida, na medida em que realizou o bloqueio de seu perfil no aplicativo de forma repentina e imotivada, sem notificação e oportunidade de contraditório. Pretende, portanto, a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais e lucros cessantes.

3. Pois bem. Inicialmente, ressalta-se que a relação discutida nos autos não se enquadra na esfera consumerista, razão pela qual deve ser analisada sob a ótica do Código Civil. Nesse sentido, a recorrida disponibiliza o acesso ao aplicativo aos motoristas parceiros, os quais atuam de forma independente, estando as exigências para admissão e manutenção dos prestadores de serviço inseridas no âmbito da liberdade de contratar.

4. Nesse sentido, considerando que, conforme demonstrado nos autos, a suspensão ocorreu por suspeita de violação aos Termos de Uso, sendo situação contratualmente prevista, não há se falar em irregularidade na conduta da recorrida.

5. Deste modo, correta a sentença recorrida ao julgar improcedentes os pedidos iniciais.

6. Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto. CONDENO o recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo sua exigibilidade, em razão da gratuidade judiciária.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.